Tribunal: STF
Processo: HC 69074
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
"Habeas Corpus". Crime de desobediencia.
         - Tendo sido  afinal concedida a  segurança  para  suspender
os efeitos da decisão de primeiro grau, e, em  consequencia,  devendo
retornar a disposição do juízo falimentar a importancia levantada  em
virtude da decisão cujos efeitos foram suspensos, a recusa  da  parte
que levantou o dinheiro - e que era litisconsorte passiva  necessaria
- em cumprir a determinação liminar do relator  configura,  em  tese,
crime de desobediencia,  como  decidido  pelo  Superior  Tribunal  de
Justiça, ainda quando a desobediencia e imputada a particular  que  e
litisconsorte passivo em mandado de  segurança, por ser a parte única
que pode cumprir a ordem judicial.
         "Habeas Corpus" indeferido.